Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TEORIA FINALISTA. CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESOLUÇÃO No 632/2014 ANATEL. FIDELIZAÇÃO. PRAZO CUMPRIDO. CANCELAMENTO POSTERIOR. MULTA E DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REQUISITOS PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Adota-se a teoria finalista para permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre a autora, Associação Privada sem fins lucrativos, e a empresa de telefonia ré, uma vez que esta é qualificada como fornecedora de serviços e aquela como sua destinatária final do serviço prestado.
2. Nos termos do art. 59 da Resolução no 632/2014 da ANATEL mostra-se possível a livre negociação quanto ao prazo de permanência para Consumidor corporativo.
3. O art. 6, inciso III, do CDC dispõe que o consumidor tenha acesso à informação clara e adequada sobre os serviços contratados.
5. Não há que se falar em renovação automática da fidelização quando inexistente qualquer cláusula contratual expressa em tal sentido, não sendo viável ainda interpretação implícita.
6. Indevida a cobrança de multa após o prazo inicial estipulado para a fidelização, tampouco devolução de descontos e benefícios conferidos ao longo da prestação do serviço, em razão da solicitação de cancelamento, uma vez que cumprido o período de fidelização, sem qualquer menção expressa à possibilidade de renovação automática.
7. Conforme inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, tendo em vista a ocorrência de cobrança indevida de valores, os quais foram efetivamente pagos, bem como não se revelando qualquer engano justificável, uma vez que o quantum não encontra amparo em nenhuma cláusula contratual expressamente pactuada, assim como evidenciada a má-fé, impõe-se determinar a restituição em dobro.
8. Apelo conhecido e não provido.